Tribunal: TJDFT
Processo: 0012481-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL. PROVA TÉCNICA. PARÂMETROS CIENTÍFICOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a sentença que examina as alegações das partes e valora as provas que interessam à resolução do mérito da ademanda.
II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.
III. Não se ressente de irregularidade perícia realizada por profissional que atende à qualificação técnica exigida pelo artigo 465, caput, do Código de Processo Civil, seguiu o procedimento legal e o laudo respectivo contém os requisitos formais e substanciais do artigo 473 do mesmo diploma processual.
IV. Deve ser mantida a sentença que define o aluguel em conformidade com prova pericial isenta de qualquer vício formal ou substancial.
V. Se o aluguel arbitrado na sentença se distancia significativamente do valor pretendido pelo autor e também do pleito do réu de improcedência da revisional, resta caracterizada a sucumbência recíproca que impõe a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido.